Tribunal: TJES
Processo: 5000099-70.2023.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000099-70.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE
RECORRIDO: SANDRO FERNANDES DE SOUZA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RÉU REVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIR MATÉRIA DE DIREITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5000099-70.2023.8.08.0068

Recorrente: MUNICIPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

Recorrido: SANDRO FERNANDES DE SOUZA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE
verifico que o recorrente sustenta que o autor foi contratado na modalidade de designação temporária, portanto, deve atender aos critérios do edital.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se os vencimentos da parte autora equiparam-se ao piso nacional, bem como se há possibilidade de pagamento das diferenças salariais.

Em detida análise dos autos observo que o Município réu/recorrente foi revél, uma vez que devidamente citado, quedou-se inerte.

A jurisprudência do TJES entende que ao réu revel é permitido arguir apenas matéria de direito em sede recursal, de modo que as alegações fáticas deverão ser entendidas como inovaçaõ recursal.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL - INOVAÇÃO RECURSAL - MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO ENTE NO PRAZO LEGAL QUANTO À NÃO CONTESTAÇÃO DA AÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O réu que não controverteu o mérito da ação em defesa não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de direito ou de ordem pública. 2. A inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, e o seu conhecimento pelo órgão ad quem viola o princípio da estabilidade da demanda (artigo 329 do CPC). 3. Recurso não conhecido. (TJES. APELAÇÃO Cível: 0015958-33.2015.8.08.0024. Des: Aldary Nunes Junior.

Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 27/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - RÉU REVEL – ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRATICADOS NO CONTRATO – MATÉRIA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - PRECLUSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Ao réu revel não é dado se utilizar do recurso de apelação como substitutivo de contestação e/ou embargos à monitória. Logo, a parte ré somente pode deduzir novos argumentos em se tratando de direito superveniente, matéria de ordem pública ou outra que, por expressa autorização legal, possa ser formulada em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos dos artigos 336 e 342 do CPC. 2. As teses de defesa suscitadas, notadamente, a relativa a abusividade dos juros remuneratórios do contrato, não chegaram a ser apreciadas pelo d. Juízo de primeiro grau, e sua análise em sede recursal violaria o duplo grau de jurisdição e configuraria verdadeira inovação recursal.
3. Recurso não conhecido. (TJES. APLAÇÃO CÍUVEL 5002871-51.2021.8.08.0011. Des: Eliana Junqueira Munhoz Ferreira. Órgão Julgador: 4º Câmara Cível. Data: 19/04/2024) grifos meus

Nesse sentido, as alegações do recorrente se tratam de inovação recursal, a qual não pode ser conhecida pelo órgão revisor, pois vedada pelo ordenamento jurídico, haja vista que a matéria não foi posta ao crivo do contraditório, como preceitua o art. 141 do CPC, tornando-se supressão de instância, impossibilitando o efetivo exercício do duplo grau de jurisdição.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto.

Sem condenação de custas. Condeno o recorrente em honorários os quais fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §8º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)